Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CRÉDITO OFERTADO COMO GARANTIA. INEXIGIBILIDADE E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a penhora de 15% do faturamento bruto da empresa agravante, diante da ausência de bens penhoráveis e da insuficiência da garantia ofertada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a oferta de crédito como garantia da execução, ao aplicar o princípio da menor onerosidade e ao justificar a penhora sobre faturamento sem análise concreta dos impactos sobre a atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações do recurso, inclusive quanto à idoneidade do crédito ofertado, que foi considerado como mera expectativa de direito, sem liquidez ou exigibilidade.
4. A alegação de prejuízo à atividade empresarial foi genérica e desacompanhada de prova contábil ou documental.
5. O percentual de penhora (15%) encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ, sendo considerado razoável em casos semelhantes.
6. O princípio da menor onerosidade foi corretamente aplicado, diante da ausência de alternativa eficaz apresentada pelo devedor.
7. A penhora sobre faturamento pode ser deferida mesmo sem esgotamento absoluto das diligências, conforme o art. 835, § 1o, do CPC e o Tema 769/STJ.
8. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento é considerado presente pela interposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 805, 835, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 769; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.